Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-04.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - RECONHECIDA - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005131-04.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
FABIO RAMALHO CARDOSO DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado JURANDIR CHOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1005131-04.2013.8.26.0609
APELANTE(S): FABIO RAMALHO CARDOSO DE SOUZA
APELADO(S): JURANDIR CHOTI
ORIGEM: COMARCA DE TABOÃO DA SERRA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.520
COMPRA E VENDA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA -
RECONHECIDA
-

PRELIMINARES
NÃO
ACOLHIDAS - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE
PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO

RESPONSABILIDADE
DO
ADQUIRENTE
-
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização por danos materiais e morais, acolhida em parte pela r.
sentença de fls. 149/154, para determinar ao réu que tome as providências
necessárias para transferir a propriedade do veículo indicado na inicial para o seu
nome, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária R$ 100,00, limitada a trinta dias,
a qual reverterá em favor da parte autora, sem prejuízo da conversão da presente
obrigação de fazer em perdas e danos, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução adotada, recorre o
autor Fabio (fls. 157/175) a esta Corte.
Alega, em breve síntese, que deve ser afastado o
reconhecimento da prescrição, cujo prazo é quinquenal para a hipótese dos autos.
Pugna, pela condenação do réu em danos morais e materiais diante da demora da
transferência do veículo e da inscrição do seu nome no CADIN.
Recurso regularmente processado, sem resposta,
subindo os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Restou incontroverso nos autos o negócio jurídico
realizado entre as partes em 2005. O autor alienou ao réu um veículo Fiat/Uno, o
qual não foi transferido.
Em 2013 o autor ingressou com ação de indenização
em razão da falta de transferência da propriedade e consequente cobrança dos
tributos relacionados à coisa.
Contudo, entendeu o juízo configurada a prescrição
do pleito indenizatório, porquanto a citação ocorreu ultrapassados cinco anos da
distribuição da demanda.
Temos que, nos moldes do art. 123, I e § 1o, do
Código de Trânsito Brasileiro, cumpre ao comprador ou adquirente a
responsabilidade pela transferência da propriedade do veículo junto ao Departamento
Estadual de Trânsito.
Todavia, importante frisar que ao vendedor incumbe
informar ao órgão de trânsito correspondente sobre a venda do veículo, sob pena de
ter de responder solidariamente pelas penalidades impostas sobre o bem, conforme
determina o artigo 134 do CTB.
Neste sentido a Súmula no 585 do Superior Tribunal
de Justiça dispõe que: “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
Portanto, se o réu optou por não transferir o
veículo para o seu nome, deve responder pelas consequências dessa omissão,
devendo providenciar a regularização da documentação junto ao DETRAN,
respondendo pelos danos materiais sofridos pelo autor, após entrega do veículo,
devidamente comprovados nos autos.
Contudo,
impõe-se
verificar
que
o
prazo
prescricional para a pretensão de reparação civil é de três anos, em conformidade
com a norma do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Desse modo, tendo sido a ação ajuizada em 09 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro de 2013, e, sendo o prazo prescricional de três anos (artigo 206, § 5o, V,
do Código Civil), restou configurada a prescrição da pretensão indenizatória,
porquanto ultrapassados mais de cinco anos da distribuição da demanda.
Portanto, nego provimento ao recurso, mantida,
integralmente a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos, inclusive
quanto aos ônus sucumbenciais.

LUIZ EURICO
RELATOR